Tribunal: STF
Processo: Rcl 2021
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref. Petição 99197/2022.



    Mediante a petição em referência, protocolada nesta Corte em 19.12.2022, o Município de Maceió informa e requer o seguinte (eDOC 80):



    “Analisando os presente autos, percebe-se que esta Corte Suprema proferiu acórdão em 12/05/2021, julgando procedente a reclamação, bem como determinou “a cassação dos atos decisórios proferidos no Processo nº. 12.299-9/00, na forma dos arts. 64, § 4º, c/c 992 do CPC”.O referido acórdão transitou em julgado em 09/02/2022. 



    Ocorre que, até o presente momento, o Estado de Alagoas, interessado no feito, não foi intimado de tal decisão, de modo que permanece cumprindo, através da Secretaria de Estado da Fazenda, decisão proferida nos autos do processo supramencionado, em que pese a determinação em sentido diverso proferida por esta Corte, o que vem ocasionando enorme prejuízo a todos os municípios alagoanos. 



    Deste modo, REQUER-SE, com urgência, a intimação do Estado de Alagoas, através de sua Procuradoria, acerca do conteúdo do acórdão proferido nestes autos, bem como da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/AL, no seguinte endereço: Rua General Hermes, 80, Centro, Maceió/AL – CEP 57020-904.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação na qual protocolada a presente petição foi ajuizada nesta Corte pelo Município de Canindé do São Francisco em face de ato da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Maceió/AL, nos autos do Processo 12299-9/00; que na Sessão Virtual dos dias 30.4.2021 a 11.5.2021, a Segunda Turma julgou procedente a reclamação, nos termos do meu voto (eDOC 62); que o acórdão foi publicado no DJe 24.5.2021; que os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (DJe 14.12.2021, eDOC 74); e que o processo transitou em julgado em 15.2.2022 (eDOC 79), baixando ao Arquivo naquela mesma data.



    Na espécie, não procede o que articulado na petição relativamente à ausência de intimação do Estado de Alagoas, no que concerne aos decisórios proferidos nestes autos.



    No caso, a intimação do Estado de Alagoas se deu pela publicação dos acórdãos no Diário da Justiça Eletrônico, em atendimento ao disposto na Resolução STF nº 661/2020, que disciplina o envio de comunicações processuais e autos de processos eletrônicos por mensagem eletrônica registrada no Supremo Tribunal Federal, e em observância ao Edital publicado no DJe de 18.2.2020.



    Ademais, constata-se que a parte ora requerente não integrou a relação processual. Logo, incabível se revela, nesta fase processual, o seu ingresso no feito.



    Ante o exposto, não conheço da petição.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente